Tribunal: TJDFT
Processo: 0712485-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. AUTORIZAÇÃO E CUSTEIO DE TERAPIA HEMODIAFILTRAÇÃO VENO-VENOSA CONTÍNUA. ILEGITIMIDADE DA RECORRENTE. QUESTÃO NÃO SUSCITADA PERANTE O JUÍZO A QUO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, NO PONTO. ALEGAÇÃO DE NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 CPC. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORA INTERNADA EM UTI EM ESTADO GRAVE. PNEUMONIA DECORRENTE DE COVID-19, ASSOCIADA A NECESSIDADE DE PRÓTESE VENTILATÓRIA E QUADRO SÉPTICO. INTOLERABILIDADE DA PACIENTE À HEMODIÁLISE ESTENDIDA. NECESSIDADE DE INSTITUIÇÃO DE TERAPIA DE HEMODIAFILTRAÇÃO VENO-VENOSA CONTÍNUA. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA VINDICADA PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INFIRMEM A NECESSIDADE DA PACIENTE DO TRATAMENTO PRESCRITO PELO MÉDICO ASSISTENTE. ALEGAÇÃO DE ESTIPULAÇÃO DE PRAZO EXÍGUO PARA IMPLEMENTAÇÃO DA MEDIDA. INOCORRÊNCIA. VALOR DAS ASTREINTES. PROPORCIONALIDADE AO BEM DA VIDA PROTEGIDO. CUMPRIMENTO IMEDIATO DA ORDEM JUDICIAL. NÃO INCIDÊNCIA DA MULTA COMINATÓRIA, NA HIPÓTESE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O agravo de instrumento, por sua própria natureza e sistemática, deve se restringir aos temas e matérias tratadas na decisão objurgada.
1.1. A questão referente à ilegitimidade passiva da agravante deveria ter sido suscitada em primeiro lugar perante o juízo de origem, a fim de se evitar supressão de instância.
1.2. Não tendo sido suscitada a referida matéria e enfrentada pelo juízo a quo, o agravo de instrumento não pode ser conhecido, no ponto.
2. Não procedem as alegações de que a autora não comprovou os requisitos elencados no art. 300 do Código de Processo Civil – CPC, porquanto os elementos dos autos dão conta de que a autora se encontra internada em UTI, em estado grave, acometida de pneumonia decorrente de Covid-19, associada a quadro séptico, e necessitando de prótese ventilatória, além do procedimento discutido nos autos de origem, de hemodiafiltração veno-venosa contínua, tendo em vista sua intolerabilidade ao método de hemodiálise estendida.
2.1. Demais disso, a agravante não apresentou qualquer dado que pudesse infirmar o quadro fático em que se encontra a autora ou a necessidade do tratamento a ela prescrito.
3. Não há falar-se em exiguidade do prazo fixado pelo juízo a quo ou mesmo a desproporcionalidade da multa diária estipulada, haja vista o bem da vida em questão e o cumprimento imediato da ordem judicial pelas requeridas.
4. Agravo de instrumento desprovido.